Tribunal: TJPA
Processo: 0880173-83.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880173-83.2020.8.14.0301

APELANTE: NAZARE CRISTINA CRUZ LOPES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ARBITROU A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
DECISUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer argumento qualificado e adequado, torna o recurso carecedor de inovação na situação fática-jurídica, estampada na decisão monocrática combatida, que se encontra em consonância com a farta jurisprudência emanada desta Eg. Corte - TJPA. (precedentes)

2 - Recurso que desmerece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, Agravo Interno
DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0880173-83.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: NAZARÉ CRISTINA CRUZ LOPES

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA - ID. 11904827 e EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. .4038

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 12190686), em
Apelação Cível,
interposto perante esta Corte, pela autora/apelante ora agravante NAZARÉ CRISTINA CRUZ LOPES, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, através da qual, nos termos do art. 932 do CPC, c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA., e Precedentes Jurisprudenciais, foi julgado parcialmente provido, o recurso de apelação, para condenar a empresa requerida/apelada, em Dano Moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Os fatos:

A sentença a quo, não reconheceu a existência de Dano Moral, e, portanto, deixou de condenar a empresa requerida, Concessionária de Energia Elétrica EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em indenização a esse título.

Insatisfeita, a autora APELOU, postulando pela reforma do
Decisum
, sugerindo, uma indenização,
n
o valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), sob o argumento, de que embora o magistrado tenha reconhecido a falha na prestação de serviço e cobrança de valor superior ao consumido, não detectou a ocorrência de Dano Moral, mesmo diante da abusividade perpetrada pela Concessionaria Demandada, tampouco, em decorrência da coação sofrida pela autora, que foi obrigada a assinar duas confissões de dívida, para não sofrer a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Aduziu, que se faz necessário, impor esse ônus a Empresa lesante, por se tratar de sanção de caráter pedagógico, cujo objetivo é inibir no futuro, a reincidência do comportamento errôneo da demandada.

A decisão monocrática ora recorrida, foi de parcial provimento, para condenar a Concessionaria apelada, a indenizar a autora no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, inferior ao sugerido pela recorrente no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Descontente, interpôs o presente Recurso de
Agravo Interno
, e nas suas extensas
razões recursais
, após transcrever a Decisão Monocrática, ora combatida, prolatada no recurso de apelação, sustentou em síntese, que discorda do valor fixado no decisum.

Alegou, que diante da costumeira ilegalidade que a Concessionaria demandada comete, em relação aos seus usuários, a decisão monocrática, embora tenha muito bem apreciado a matéria versada nos autos, o valor da condenação imposta a apelada, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., foi ineficaz, face ao seu poderio econômico, bem como, a sua conduta dolosa, antijurídica, que provocou grande sofrimento e dor à Recorrente, diante do evidenciado o constrangimento que passou, conforme amplamente argumentado e comprovado nos autos.

Citando legislação jurisprudência e doutrina, que entende coadunar com os seus argumentos, asseverou, que em casos semelhantes esta Corte, já tem fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) a indenização por dano moral, de modo, que o Colegiado, ao apreciar o presente recurso de Agravo Interno, certamente decidirá pela reforma da Decisão, majorando a indenização fixada a título de Dano Moral, de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), seguindo precedentes deste Tribunal.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

De início cabe observar, que a insatisfação da recorrente é unicamente em relação ao valor da indenização por Dano Moral fixada na decisão monocrática ora combatida, em R$5.000,00 (cinco mil reais), embora na sentença de primeiro grau o magistrado prolator, tenha entendido pela inexistência do Dano Moral, e assim deixou de condenar a empresa demandada, nesse item.

Prossigo:

Ao examinar o recurso de apelação, compreendi, que o Dano Moral, asseverado pela autora, se configura diante de uma situação de mau entendimento entre os litigantes, obrigando a recorrente, a desperdiçar o seu tempo útil e desviar-se de seus afazeres, para resolver problemas que não foram criados por si, gera o direito à reparação civil, portanto, a não condenação da parte adversa em Dano Moral, pelo juízo a quo, por entender inexistente, não se justifica, e em razão disso, logo está a afrontar, o princípio da razoabilidade, mormente pelo completo descaso da ré em prestar um serviço de qualidade.

Dito isto, destaco, que naquela oportunidade, ao decidir pela reforma da r. sentença a quo, no tocante ao Dano Moral, consignei que a cobrança de valores elevados na fatura de energia da consumidora, pela concessionária de serviço público, quando não provada qualquer irregularidade se revela indevida, e
configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação
, pontuando inclusive, que a consumidora, experimentou abalo em sua esfera íntima, bem como ofensa a sua paz interior.

E mais, o fato de a autora ter sido cobrada indevidamente por energia elétrica não consumida, com suspeita de atos ilegais, tendo inclusive o relógio medidor de consumo de energia elétrica sido substituído, e mesmo assim, nada ficou comprovado, certamente lhe causou ofensa à honra.

Assinalei, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, quanto
à desnecessidade da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva
( REsp 1551951 SP , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016);

Feitas estas considerações, e voltando ao nó górdio da insatisfação da recorrente, ou seja, o quantum fixado para a indenização do Dano Moral, que inicialmente, havia sugerido o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e foi fixado na decisão ora objurgada em R$5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com os julgados emanados deste Tribunal, sendo que agora, através do presente Agravo Interno, busca a sua majoração para R$10.000,00 (dez mil reais) argumentando, que já existem decisões, fixando a indenização no referido valor.

Antecipo, que o presente recurso não merece provimento, o valor arbitrado, de R$5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, e encontra-se em consonância com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal – TJPA e demais Tribunais Pátrios.

Frisa-se:
cada caso, tem as suas peculiaridades, de modo a exigir uma análise diferenciada, tendo como base, os princípios citados em linhas anteriores, o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano, e mais, a fixação do
quantum
, deve sempre ficar ao prudente arbítrio do julgador, devendo ser arbitrado de maneira equitativa, levando em conta as circunstâncias do caso concreto,
não podendo ser irrisória, de maneira que nada represente ao ofensor, tampouco exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento ilícito da vítima, critérios que foram sopesados nos julgados colacionados na decisão vergastada, que poderão ser conferidos, uma vez, que transcritos na integralidade. Vejamos:

(AgInt no AREsp 869.983/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016).

(TJ-PA - AC: 00093743220148140051 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/06/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2018).

A propósito, no mesmo sentido, confira-se mais estes julgados:

EMENTA: “
AGRAVO INTERNO EM APELAÇO CÍVEL.
AÇO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS APLICADOS AO CASO EM CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISO MONOCRÁTICA GUERRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No tocante aos danos morais, a frustração da expectativa da agravante quanto à obtenção do imóvel próprio, no presente caso, transcendeu o mero dissabor, seja pelo atraso excessivo na entrega do imóvel ou pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais. 2.
Todavia, a condenação imposta a título de danos morais guarda justa observância a melhor doutrina e jurisprudência aplicável em casos semelhantes, estando a fixação do quantum indenizatório no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), em perfeita observância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 3. Quantum fixado que não se mostra irrisório tampouco exorbitante a justificar sua reforma. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJPA - ACÓRDO Nº 203349_DJE: 06.-5.2019 - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM APELAÇO CÍVEL Nº 0026146-33.2013.8.14.0301 - RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O 1ª EFETIVO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Nos termos do art. 6.º, VIII, do CDC, é da concessionária de serviços o ônus de provar a regularidade das medições, bem como das cobranças; 2 – Diante das provas colacionadas aos autos, não restou demonstrado que as faturas emitidas pela ré estão em conformidade com a realidade fática do Autor. In casu, restou configurada a ocorrência de dano moral, mormente porque o Autor restrições em seu nome, o qual foi cadastrado nos sistemas de proteção de crédito, além de ter sua idoneidade posta à prova, sob o argumento de falta de pagamento de fatura de energia elétrica. 3 – Recurso conhecido e não provido.

2ª APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXORBITANTE NA FATURA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Os elementos constantes dos autos autorizam a conclusão pela existência de danos morais suportados pelo Autor, ante a cobrança excessiva que redundou na impossibilidade de adimplemento e consequente o cadastro de seu nome nos sistemas de proteção de crédito e protesto, o que conduz à necessidade de compensação dos prejuízos morais suportados.
2 – O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está dentro dos parâmetros verificados em casos similares, bem como é suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória em face do ofendido, bem como a educativa e sancionatória em desfavor do ofensor;
3 – Recurso conhecido e não provido.”.

(TJ-AM - AC: 06715643820198040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A perícia técnica e a autuação administrativa, realizadas unilateralmente, sem oportunizar a defesa do usuário de energia elétrica, não constitui prova de adulteração do medidor, por violação ao preceito estatuído no artigo 72, II, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL, sendo nulo o procedimento administrativo e indevida a cobrança das supostas diferenças de consumo. 2.
Considerando que os constrangimentos sofridos em razão da cobrança indevida ultrapassam a esfera do mero dissabor, revelando descaso ímpar para com o consumidor, resta caracterizado o dano moral, passível de indenização, incidindo na hipótese a teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual todo tempo desperdiçado para a solução de problemas causados por maus fornecedores constitui dano indenizável. 3. A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por dano moral, atende aos lindes da razoabilidade e proporcionalidade, conquanto se revela quantia razoável e suficiente ao fim pedagógico que se destina
. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos. A primeira desprovida e o segundo parcialmente provido. Sentença reformada.

(TJ-GO - Apela 04297717920198090162 VALPARAÍSO DE GOIÁS, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 26/01/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/01/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. RETIRADA DE MEDIDOR EM RAZÃO DE PANE ELÉTRICA. APARELHO QUE NÃO FOI SUBSTITUÍDO PELA RÉ, NO PRAZO DE 30 DIAS, FICANDO A UNIDADE, POR MESES, SEM A AFERIÇÃO DO CONSUMO EFETIVO. COBRANÇA DE CONSUMO RECUPERADO EM VALOR ABUSIVO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL. (...). Apelação interposta pela Ré, AMPLA, pugnando pela reforma da sentença, com o julgamento de improcedência do pedido ou com a redução do valor arbitrado para a reparação. Ausência de lavratura de TOI. Funcionários da Ré que atenderam a chamado de emergência e retiraram o medidor da consumidora, o qual pegou fogo em razão de pane elétrica, por causa não esclarecida. Medidor que não foi substituído no prazo de 30 dias, ficando a unidade consumidora por meses sem a aferição do consumo efetivo. Cobrança do consumo recuperado em valor excessivo e equivocado, uma vez que a consumidora não deu causa ao ocorrido e não houve a substituição do aparelho no prazo devido. Demandante que não dispunha de numerário para quitar o valor requerido. Inclusão indevida do nome da consumidora nos cadastros restritivos, o que gera
dano moral "in re ipsa". Súmula 89 do TJRJ. Valor da reparação fixado em valor razoável, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as peculiaridades do caso concreto e os valores normalmente fixados por esta Corte em casos análogos. Incidência da Súmula 343 desta Corte.
Pedido de majoração do valor do dano moral veiculado em Contrarrazões, que não pode ser conhecido, em razão da impropriedade da via eleita. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00473871020178190002, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 10/09/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. (...)
Dano moral configurado. A demora no restabelecimento de serviço essencial, durante a estação do verão em que as temperaturas são elevadas causam transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Valor requerido de R$5.000,00 para cada um dos autores se mostra mais adequado para indenizar os danos causados.
Recursos conhecidos, improvido o primeiro apelo e provido o apelo adesivo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 00072706120198190210, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Como se vê, o Agravo Interno não pode prosperar.

Entendo, que além da ausência de prova robusta capaz de ilidir a decisão combatida, e os fatos contidos no caderno processual, a agravante em momento algum, trouxe aos autos, argumentos pertinentes, adequados e inovadores, em relação a situação fático-jurídica, aptos a infirmar os fundamentos alicerçados na decisão recorrida.

Destarte, inviável portanto, a pretensão recursal, uma vez que não aduziu novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão monocrática ora agravada.

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida de rigor.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Este é o voto que proponho.

Belém (PA), 19 de junho 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/06/2023